Tribunal: TJDFT
Processo: 0734299-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1106 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO AUTOMÁTICA DA PENA ALTERNATIVA. ART. 44, § 5o, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrente cumpria pena alternativa de prestação pecuniária. Com a superveniência de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o Juízo das Execuções reconverteu a pena alternativa em pena corporal, com base na Tese 1106 STJ.
2. Todavia, o presente caso se refere à situação já prevista no artigo 44, §5o, do CP, e consolidada na jurisprudência, no sentido de garantir ao sentenciado a possibilidade de resgate simultâneo da pena alternativa de prestação pecuniária e da pena corporal.
3. Recurso conhecido. Deu-se parcial provimento, a fim de determinar a prévia intimação do agravante, para informar se possui condições de cumprir simultaneamente as sanções, com base no art. 44, §5o do CP.